Tribunal: STF
Processo: RE 1361277
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 57), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (peça 42):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO INDEVIDA – CONFIGURADA. DANO MORAL – PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 ATÉ 25/03/2015 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DE 26/03/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    A responsabilidade civil do Estado por conduta comissiva é objetiva. 



    É presumido o dano moral causado pela detenção do autor com fulcro em mandado de prisão revogado.



    A fixação do valor arbitrado a título de dano moral deve ser balizada na razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto.



    Deve ser aplicada integralmente a regra prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, até 25/03/2015, seja em relação aos juros, seja em relação à correção monetária, sendo que, depois desta data, a correção monetária será efetuada pelo IPCA-E.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 100, caput e § 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Com relação à correção monetária, deverá aplicar integralmente a Lei nº 11.960/2009, vez que o diploma legal já se encontrava em pleno vigor quando da sua fixação (sentença em março de 2015 Súmula 362/STJ).



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou que os autos retornassem à Câmara julgadora, para eventual exercício do juízo de retratação (66).



    O Colegiado de origem, entretanto, decidiu pela manutenção do acórdão recorrido, assentando o seguinte resultado (peça 83):



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO BAIXADOS PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 1.040, II DO CPC, E TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ 25.03.2015 – ACÓRDÃO DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO RESP N. 1.492.221/PR E COM O TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    Para a atualização monetária das verbas oriundas de condenação judicial da Fazenda Pública de natureza referente a condenações judiciais de natureza administrativa em geral, incidem, a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (peça 70). 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando as seguintes conclusões (peça 104):



    Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ação de indenização movida contra o Estado. Índices de atualização monetária em condenação imposta à Fazenda Pública. Tema 810. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral (RE 870.947/Tema 810), ao aplicar, para fins de atualização monetária em condenação imposta à Fazenda Pública por crédito de natureza não-tributária, juros de mora calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.



    2. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário .



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    É que no julgamento do RE 870.947, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810/RG – meus grifos):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Em suma: o pleito do recorrente não encontra suporte no entendimento deste Supremo que atribuiu eficácia retroativa à decisão proferida no RE 870.947 (Tema 810/RG), sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a edição da Lei n. 11.960/2009.



    Esse importante desfecho tem sido sendo em sucessivos julgamentos no âmbito desta Corte: RE 1.197.964 AgR e RE 1.314.956, ambos de Relatoria a ministra Cármen Lúcia; RCL 26.065 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    3. Embargos de declaração providos. 



    (ACO 683 ED AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator